Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709868-56.2023.8.07.0010 RECORRENTE: FABIANO DA SILVA SOUSA RECORRIDA: EDILEUSA RODRIGUES MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACORDO VERBAL. EMPRÉSTIMO DE CHEQUES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança e indenização por danos morais, com pedido reconvencional, em que a ação foi julgada parcialmente procedente, e a reconvenção improcedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, se houve contrato de mútuo entre as partes por meio de emissão de cártulas (cheques), além de (des)cabimento de multa aplicada pelo Juízo a quo com base no art. 1.026, §2o, do CPC. III. Razões de decidir 3. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, pois não foi demonstrada a imprescindibilidade para o esclarecimento dos fatos alegados. Cabível, portanto, o julgamento antecipado do pedido, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. 4. Não devem ser conhecidos pedidos feitos em contrarrazões, por não ser meio hábil para pleitear reforma da sentença. 5. O contrato de mútuo pode ocorrer na forma verbal, conforme art. 586 do CC, que não exige forma especial. No caso dos autos, tem-se que o empréstimo se deu por meio de cheques, os quais, antes ou após descontados na conta do emitente, deveriam ser ressarcidos pela devedora, que recebeu as cártulas e as usou como pagamento em relação de compra firmada com terceiro. 6. Ocorre que todos os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, inexistindo dispêndio financeiro por parte do emitente, o qual, no entanto, recebeu da Recorrente uma transferência com valor referente a um dos cheques. Além disso, a Recorrente comprovou que, após a devolução dos cheques por insuficiência de fundos, fez o pagamento em dinheiro ao terceiro que recebeu dela os títulos. 7. O apelo deve ser parcialmente provido para acolher parte do pedido reconvencional, de modo que o Apelado (emitente) devolva o valor recebido por um dos cheques, já que deles não surtiu o efeito de ordem de pagamento. 8. Quanto à multa aplicada pelo Juízo a quo com base no art. 1.026, §2o, do CPC, deve ser mantida. Nos embargos de declaração da Apelante, ela rediscutiu o entendimento do Juízo a quo sobre as provas apresentadas nos autos, não demonstrando os vícios do art. 1.022 do CPC, mas sim uma pretensão de rejulgamento da demanda, para a qual deve ser manejado recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: "Não demonstrada a imprescindibilidade da prova testemunhal, é desnecessária sua produção, o que não implica em cerceamento de defesa. Uma vez que o emitente dos cheques emprestados não teve dispêndio financeiro, visto que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundo, não há o que cobrar pelos títulos, devendo, por outro lado, devolver o valor que recebeu referente ao montante de uma das cártulas." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; art. 370, parágrafo único; e arts. 1.022 e 1.026. CC, art. 586. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0708480-28.2022.8.07.0019, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025, p. 14.02.2025. TJDFT, APC, 0707698-87.2023.8.07.0018, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, Rel(a). Designado(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, p. 19.02.2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 25 e 52, ambos da Lei 7.357/1985, afirmando ser plenamente legítimo que o emitente demonstre a causa debendi e comprove o pagamento parcial ou a inexistência de dívida em relação a determinadas cártulas; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; d) artigos 80, inciso II, e 81, ambos do CPC, insurgindo-se contra a condenação por litigância de má-fé. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 25 e 52, ambos da Lei 7.357/1985, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 80, inciso II, 81 e 1.026, § 2o, todos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, uma vez que "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021